Tribunal: STJ
Processo: 8000160-85.2024.8.24.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222708 - SC(2025/0253938-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ANILSON PEREIRA
ADVOGADOS
: JONATHAN MOREIRA DOS SANTOS - SC028144
MAYARA ESTER SZLACHTA - SC54477
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO
ESTUDO. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS REALIZADOS
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – CENED. REMIÇÃO DE PENA
DEFERIDA PELO JUÍZO
E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
A QUO
ORIGEM. ENTIDADE NÃO CONVENIADA COM A UNIDADE PRISIONAL.
CURSO NÃO CREDENCIADO PERANTE O
REQUISITOS
SISTEC/MEC.
NÃO PREENCHIDOS.
1. Do que se extrai dos autos, no caso concreto, a instituição que ministrou
o curso a distância não possui convênio com a unidade prisional,
impossibilitando a devida fiscalização e a aferição da carga horária diária
efetivamente cumprida pelo condenado, registros de frequência e os
métodos de avaliação.
2. Além disso, a Escola CENED não possui credenciamento para ofertar o
curso específico de “auxiliar de cozinha” perante o
de
SISTEC/MEC,
maneira que a decisão concessiva colide com a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, firmada no Recurso Especial repetitivo n.
2.087.212/MG.
3. Dessa forma, a remição de pena concedida mostra-se inaplicável no
presente caso, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
26/02/2026
04/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54768458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: decf7bb2-eb41-4479-85fb-710e91da4739

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: decf7bb2-eb41-4479-85fb-710e91da4739

RECURSO ESPECIAL No 2222708 - SC (2025/0253938-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ANILSON PEREIRA
ADVOGADOS
: JONATHAN MOREIRA DOS SANTOS - SC028144
MAYARA ESTER SZLACHTA - SC54477
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO
ESTUDO. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS REALIZADOS
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – CENED. REMIÇÃO DE PENA DEFERIDA
PELO JUÍZO
E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
A QUO
ENTIDADE NÃO CONVENIADA COM A UNIDADE PRISIONAL. CURSO
NÃO CREDENCIADO PERANTE O SISTEC/MEC. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS.
1. Do que se extrai dos autos, no caso concreto, a instituição que ministrou o
curso a distância não possui convênio com a unidade prisional,
impossibilitando a devida fiscalização e a aferição da carga horária diária
efetivamente cumprida pelo condenado, registros de frequência e os métodos
de avaliação.
2. Além disso, a Escola CENED não possui credenciamento para ofertar o
curso específico de “auxiliar de cozinha” perante o SISTEC/MEC, de maneira
que a decisão concessiva colide com a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, firmada no Recurso Especial repetitivo n. 2.087.212/MG.
3. Dessa forma, a remição de pena concedida mostra-se inaplicável no
presente caso, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
, com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal,
Santa Catarina
art. 105, inciso III,
a
Documento eletrônico VDA53573537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:59
Código de Controle do Documento: d4e6a0d8-d136-4131-ac75-1c1ceefac99c

no qual se insurge contra o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 8000160-
85.2024.8.24.0006/SC, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado (fl. 59):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA
(ESCOLA CENED). ARGUMENTO DE QUE O APENADO NÃO FAZ JUS À
REMIÇÃO. TESE QUE NÃO PROSPERA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS
AUTOS QUE DEMONSTRA A CERTIFICAÇÃO DO CURSO E OS PARÂMETROS
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS APLICADOS (FREQUÊNCIA - MÉTODO DE
AVALIAÇÃO - CARGA HORÁRIA DIÁRIA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DA RESOLUÇÃO 391/2021 DO CNJ E DO
DA LEP. DIREITO À REMIÇÃO
ART. 126
DE PENA. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
A parte recorrente alega violação do
da
art. 126
Lei n. 7.210/1984,
sustentando que a remição por estudo a distância exige certificação pelas autoridades
educacionais competentes e o atendimento cumulativo dos requisitos da Resolução n.
391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que não teria sido observado no
caso concreto.
Sustenta ofensa ao
da
ao afirmar que a certificação
art. 126
Lei n. 7.210/1984,
deve ser feita por autoridade educacional competente; é indispensável o credenciamento
específico da instituição e do curso, com integração ao projeto político-pedagógico, carga
horária, conteúdo e registros de frequência, conforme a Resolução n. 391/2021 do
CNJ; a Escola CENED não possuiria credenciamento para ofertar o curso “auxiliar de
cozinha” no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC), bem como não teria convênio prévio com a unidade prisional ou com o Poder
Público para essa finalidade.
Aponta violação do
da
argumentando que não há
art. 126
Lei n. 7.210/1984,
comprovação de: (i) registros de frequência; (ii) métodos de avaliação; (iii) carga horária
diária; e (iv) credenciamento específico do curso perante o SISTEC/MEC, de modo que a
concessão da remição contrariou a exigência legal de certificação por autoridade
educacional competente (fls. 77/80).
Contrarrazões apresentadas às fls. 90/94.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 108/110).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 124/129).
Documento eletrônico VDA53573537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:59
Código de Controle do Documento: d4e6a0d8-d136-4131-ac75-1c1ceefac99c

É o relatório.
VOTO
Razão assiste ao recorrente.
Nos termos do
§ 2o, da Lei de Execução Penal, o estudo realizado na
art. 126,
modalidade a distância deverá ser certificado pelas autoridades competentes.
Da mesma forma, a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) estabelece que tais atividades devem integrar o projeto político-pedagógico da
unidade prisional, devendo ser oferecidas exclusivamente por instituições de ensino
devidamente autorizadas ou conveniadas com o poder público, a fim de garantir a
adequada fiscalização quanto à carga horária, conteúdo programático, referenciais
teóricos e metodológicos, bem como os registros de frequência.
Ao manter a remição da pena calcada em participação de atividade não
escolar, o voto condutor do acórdão exarado no julgamento do agravo de execução penal
consignou o seguinte (fls. 55/58):
[...]
Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da
Comarca de Barra Velha que, nos autos n. 8000044-79.2024.8.24.0006 do SEEU,
decidiu pela homologação de 15 (quinze) dias de remição da pena do reeducando
Anilson Pereira, pela conclusão de cursos profissionalizantes à distância de Auxiliar
de Cozinha, do CENED, consoante se extrai de sua fundamentação (evento 1,
DOC4​):
[...]
Não obstante os argumentos despendidos pelo Ministério Público, observa-se
que a Diretora do Presídio de Barra Velha certificou o período estudado pelo
Agravado, colacionando aos autos informações referentes ao curso, carga horária,
período de realização do curso, conteúdo programático e aproveitamento (evento 1,
OUT3).
Sobre os cursos profissionalizantes ofertados pelo Centro de Educação
Profissional (Escola CENED), este Órgão Colegiado já esclareceu que "a referida
instituição atualmente possui cadastro junto ao MEC/SISTEC e, em 13/07/2023,
restou firmado Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Administração
Prisional e Socioeducativa (SAP) com a coordenação da Instituição CENED
(disponível: https://portal. doe. sea. sc. gov. br/repositorio/2023/20230804/Jornal
/2207 5. pdf. acesso em 12.08.24)" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8001113-
95.2024.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Norival Acácio
Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 01-10- 2024).
Em recentes julgados desta Câmara Criminal, foi assentado o entendimento
acerca da idoneidade da decisão de Primeiro Grau, senão vejamos:
[...]
Desse modo, deve ser mantida incólume a decisão objurgada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
[...]
Documento eletrônico VDA53573537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:59
Código de Controle do Documento: d4e6a0d8-d136-4131-ac75-1c1ceefac99c

Do que se extrai dos autos, no caso concreto, a instituição que ministrou o
curso a distância não possui convênio com a unidade prisional, impossibilitando a devida
fiscalização e a aferição da carga horária diária efetivamente cumprida pelo
condenado, registros de frequência e os métodos de avaliação.
Além disso, a Escola CENED não possui credenciamento para ofertar o curso
específico de “Auxiliar de Cozinha” perante o SISTEC/MEC, de maneira que a decisão
concessiva colide com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firmada no
Recurso Especial repetitivo n. 2.087.212 /MG, vejamos:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA N. 1.236 DO STJ. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO
A DISTÂNCIA. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que
manteve a decisão de concessão de remição de pena ao reeducando pela conclusão
de cursos na modalidade de ensino a distância sem exigência de credenciamento da
instituição de ensino na unidade prisional.
2. O Ministério Público alegou ter sido violado o
§§ 1o, I, e 2o, da Lei
art. 126,
de Execução Penal - LEP, sustentando que a ausência de convênio da instituição de
ensino com a unidade prisional inviabiliza a fiscalização das atividades e a aferição
da carga horária diária efetivamente cumprida, sendo necessário o cumprimento dos
requisitos previstos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça -
CNJ.
3.
Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos paradigmas e
nos termos
REsp n. 2.085.556/MG, REsp n. 2.086.269/MG
REsp n. 2.087.212/MG,
dos art. s 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, como Tema n. 1.236 do STJ,
para formação de precedente vinculante (CPC,
III), delineada a seguinte
art. 927,
questão: "Definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na
modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade
prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das
atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo
a distância pode ser concedida sem comprovação de que as atividades foram
oferecidas por instituições certificadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes,
incluindo o credenciamento/autorização da instituição de ensino pela unidade ou
sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remição de pena pelo estudo a distância deve observar os requisitos
previstos no
§ 2o, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do
art. 126,
Conselho Nacional de Justiça, sendo necessária a certificação por autoridades
competentes e a integração ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade
prisional.
6. A concessão da remição de pena pelo estudo a distância - EAD requer
comprovação da frequência efetiva do cumprimento das horas diárias exigidas e do
credenciamento da instituição pelo sistema prisional.
7. No caso concreto, a instituição de ensino não possuía convênio com a
unidade prisional, não atendendo aos requisitos que devem ser observados para
viabilizar a remição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido. Tese de julgamento e de
solução do Tema n. 1.236 do STJ: "A remição de pena em razão do estudo a
Documento eletrônico VDA53573537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:59
Código de Controle do Documento: d4e6a0d8-d136-4131-ac75-1c1ceefac99c

distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-
Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário
credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de
frequência e realização das atividades determinadas." [...]
(
Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJEN de
REsp n. 2.087.212/MG,
)
12/11/2025.
Dessa forma, a remição de pena concedida mostra-se inaplicável no presente
caso, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao recurso especial para cassar a remição
dou provimento
de pena concedida ao recorrido.
Documento eletrônico VDA53573537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/01/2026 11:54:59
Código de Controle do Documento: d4e6a0d8-d136-4131-ac75-1c1ceefac99c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.222.708 / SC
Número Registro: 2025/0253938-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000447920248240006 80001608520248240006
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ANILSON PEREIRA
ADVOGADOS
: JONATHAN MOREIRA DOS SANTOS - SC028144
MAYARA ESTER SZLACHTA - SC54477
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54686128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: 8e9919b2-8956-4be3-8064-d6ba0c1e2ec0

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: 8e9919b2-8956-4be3-8064-d6ba0c1e2ec0